Tribunal: TJSP
Processo: 2212960-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que declara a competência de outros Juízos para decidir sobre a essencialidade dos bens das recuperandas – Pretensão das recuperandas a que seja declarado que o MM. Juízo Recuperacional é o único competente para deliberar sobre a essencialidade e apreciar todos atos tendentes à constrição e alienação dos bens das recuperandas – Competência do Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que declara a competência de outros Juízos para decidir sobre a essencialidade dos bens das recuperandas – Pretensão das recuperandas a que seja declarado que o MM. Juízo Recuperacional é o único competente para deliberar sobre a essencialidade e apreciar todos atos tendentes à constrição e alienação dos bens das recuperandas – Competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões relacionadas a bens de empresa recuperanda em execuções promovidas por credores extraconcursais que tem por finalidade: a) impedir que, em execução singular, os credores sujeitos ao concurso recuperatório recebam antecipadamente seus créditos em detrimento de outros credores na mesma situação, quebrando a pars conditio creditorum; b) dirimir conflitos em que há dúvidas sobre a natureza do crédito exigido em execução e possibilidade de conflito de competência; e c) impedir a retirada de bens essenciais no período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da LREF, conforme dispõe a parte final do § 3o do art. 49 – A análise relativa à essencialidade compete ao Juízo Recuperacional e não aos Juízos em que se processam as outras demandas (conforme consignado na r. decisão recorrida), sem que isso implique em atração irrestrita da competência em relação a suspensão ou revogação de todo e qualquer ato em abstrato – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: dão parcial provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212960-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes TKK
ENGENHARIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e TKR LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212960-72.2020.8.26.0000 -Voto no 40.349
2
VOTO No
: 40.349 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2212960-72.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.
: TKK ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: TKR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS

(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão singular que
declara a competência de outros Juízos para decidir
sobre a essencialidade dos bens das recuperandas

Pretensão das recuperandas a que seja declarado que o
MM. Juízo Recuperacional é o único competente para
deliberar sobre a essencialidade e apreciar todos atos
tendentes à constrição e alienação dos bens das
recuperandas Competência do Juízo Recuperacional
para dirimir questões relacionadas a bens de empresa
recuperanda em execuções promovidas por credores
extraconcursais que tem por finalidade: a) impedir que,
em execução singular, os credores sujeitos ao concurso
recuperatório recebam antecipadamente seus créditos
em detrimento de outros credores na mesma situação,
quebrando a pars conditio creditorum; b) dirimir
conflitos em que há dúvidas sobre a natureza do crédito
exigido em execução e possibilidade de conflito de
competência; e c) impedir a retirada de bens essenciais
no período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da
LREF, conforme dispõe a parte final do § 3o do art. 49
A análise relativa à essencialidade compete ao Juízo
Recuperacional e não aos Juízos em que se processam as
outras demandas (conforme consignado na r. decisão
recorrida), sem que isso implique em atração irrestrita
da competência em relação a suspensão ou revogação de
todo e qualquer ato em abstrato Recurso parcialmente
provido.
Dispositivo: dão parcial provimento ao recurso
Agravo de instrumento dirigido à r. decisão em fl.
62-63 (fl. 5.256 dos autos de origem), que rejeitou os embargos opostos à
r. decisão em fl. 53-55 (fl. 4.587-4.589 1o g) nos autos da recuperação
judicial das recorrentes, que tramita sob forma física, perante a E. 4a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos.
O DD. Magistrado, Dr. Heitor Febeliano dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212960-72.2020.8.26.0000 -Voto no 40.349
3
Costa, decidiu em 9 de agosto de 2018, que não compete ao Juízo da
Recuperação deliberar sobre a essencialidade dos bens objeto de busca e
apreensão, conforme fundamentos:
[...]
5. 4476/4478: pesem, embora, as manifestações do
administrador judicial e da DD. Promotora de Justiça, já
se decidiu que a análise da essencialidade dos bens ao
exercício das suas atividades compete ao juízo da busca e
apreensão e não ao juízo da recuperação. Nesse sentido:
Agravo - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e apreensão
- Empresa co-ré em processo de recuperação judicial -
Decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o
andamento da ação e do cumprimento da liminar já
concedida, a fim de que se aguarde pronunciamento do
Juízo da Recuperação Judicial acerca da essencialidade dos
bens (art. 49, parágrafo 3o, da Lei no. 11.101/2005), objeto
de busca e apreensão e sobre possibilidade de apreensão -
Descabimento
-
Os
bens
objeto
do
contrato
de
financiamento, gravados com cláusula de alienação
fiduciária, não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial. A recuperação judicial não gera a vis attractiva.
Inteligência dos artigos 49, § 3o e 76 da Lei de Recuperação
Judicial e Falência - Destarte, cabe ao Juízo por onde
tramita a ação de busca e apreensão deliberar não só sobre
a essencialidade dos bens objeto do contrato de
financiamento (que ensejou a propositura da ação de busca
e apreensão), mas, também, acerca do cumprimento da
liminar de busca e apreensão - Impossibilidade deste Eg.
Tribunal deliberar sobre o cumprimento da liminar, posto
que não houve pronunciamento a respeito pelo Julgador de
Primeiro Grau - Recurso devolve o conhecimento de
matéria já decidida e não matéria acerca da qual não
houve pronunciamento anterior, em primeiro grau de
jurisdição - Recurso parcialmente provido (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2108036-83.2015.8.26.0000, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. em
21.10.15).
Opostos embargos declaratórios (fl. 56-61 neste
instrumento e fl. 4.628-4.633 1o g.), foram rejeitados pelo DD. Magistrado
Matheus Amstalden Valarini, em 31 de julho de 2020:
1. Fls. 4.628-4.633: trata-se de embargos de declaração
opostos pelas recuperandas contra a decisão de fls.
4.587-4.589. Em que pese a irresignação, o ato questionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212960-72.2020.8.26.0000 -Voto no 40.349
4
não padece de vícios sanáveis nesta sede.
Com efeito, a argumentação das recorrentes não versa
sobre efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no ato judicial. Elas almejam, na verdade, a
modificação da deliberação, o que depende da interposição
de recurso apropriado.
Observo que foram devidamente expostos os fundamentos
da decisão e eventual incorreção deve ser enfrentada
através do meio de impugnação adequado.
Isto posto, não estando presente hipótese relacionada no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Na minuta recursal as recuperandas sustentam, em
síntese, que o Juízo Recuperacional é o único competente para analisar
quaisquer atos constritivos e executórios intentados contra o patrimônio
das empresas em recuperação judicial. Alegam que tal competência é
imperativa, conforme os precedentes citados e insistem na reforma da r.
decisão em observância ao “princípio da preservação
da empresa ” disposto
no art. 47 da Lei de Regência.
Pugnam pela concessão de tutela recursal para que
seja imediatamente determinada a suspensão dos atos de constrição
indicados na minuta recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo: a r. decisão foi disponibilizada em
17 de agosto de 2020 e o recurso interposto aos 3 de setembro do mesmo
ano, vindo conclusos a esta relatoria no dia seguinte (fl. 64-69).
Preparo recursal comprovado em fl. 14-15.
É o relatório.
A competência do Juízo Recuperacional para dirimir
questões relacionadas a bens de empresa recuperanda em execuções
promovidas por credores extraconcursais ocorre sobretudo com os
seguintes objetivos: a) impedir que, em execução singular, credores
sujeitos ao concurso recuperatório recebam antecipadamente seus
créditos em detrimento de outros credores na mesma situação, quebrando
a pars conditio creditorum;
b) dirimir conflitos em que há dúvidas sobre a
natureza do crédito exigido em execução e possibilidade de conflito de
competência e; c) impedir a retirada de bens essenciais no período de
suspensão previsto no art. 6o, § 4o da LREF, conforme dispõe a parte final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212960-72.2020.8.26.0000 -Voto no 40.349
5
do § 3o do art. 49.
Com essa finalidade é que a jurisprudência vem
entendendo que a pretensão constritiva voltada aos bens de recuperandas
deve ser submetida à análise do juízo recuperacional.
Contudo,
no
presente
caso
a
pretensão
das
recuperandas é de que “seja reconhecida a competência do Juízo
Recuperacional para, para decidir sobre atos de constrição em face do
patrimônio da empresa em recuperação judicial, principalmente quando,
como no caso, se tratar de bens essenciais para a atividade e
soerguimento das empresas, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005” (fl.
13).
No caso em exame, o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial tramita desde 25 de maio de 2015, portanto, já
decorreu o prazo de suspensão (fl. 17). Também não se discute a natureza
extraconcursal do crédito.
A única matéria devolvida pelas recuperandas é a
competência do Juízo Recuperacional, suscitada sob fundamento da
essencialidade dos bens objeto de busca e apreensão em outras demandas.
Uma vez reconhecida a competência do Juízo Recuperacional, em sede de
tutela recursal, protestam pela suspensão dos atos de constrição
promovidos
nos
autos
n.
1023897-44.2015.8.26.0577;
1023982-22.2015.8.26.0577 e 1023988-29.2015.8.26.0577.
Entende-se que agiu corretamente o Magistrado ao
entender que o Juízo Recuperacional não possui competência para
revogar decisão de outro Magistrado. Entretanto, necessário ressalvar
que, ao contrário do que restou consignado na r. decisão recorrida, a
competência para deliberação sobre a essencialidade dos bens pertence ao
Juízo Recuperacional, não ao “juízo da busca e apreensão”.
Tal
conclusão,
no
entanto,
não
implica
no
reconhecimento de que a competência do Juízo Recuperacional é
universal e irrestrita, como pretendido. Em sentido oposto ao alegado
pelas recorrentes, não é possível blindar eternamente bens de devedora
das execuções sobre débitos não sujeitos à recuperação, nem, tampouco,
impedir o cumprimento de ordens judiciais de outros juízos oriundas de
lides diversas.
Ademais, não há qualquer elemento que demonstre a
alegada essencialidade, tema remotamente suscitado pelas agravantes
apenas para insistir na competência do Juízo Recuperacional, com único
objetivo impedir os atos de constrição mencionados na minuta recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212960-72.2020.8.26.0000 -Voto no 40.349
6
Em razão do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, tão somente no que respeita à competência do Juízo
Recuperacional em relação à deliberação sobre a essencialidade dos bens,
sem que isso implique em atração irrestrita da competência em relação a
suspensão ou revogação de todo e qualquer ato em abstrato.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR